Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-26.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONTRADIZEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil tratam acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que o pedido somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, uma vez que a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira.
2. Verificado que foi ajuizada anteriormente ação com a mesma causa de pedir e mesmo pedido, ainda não transitada em julgado, demonstrada a falta de interesse processual para ingresso com a presente demanda, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse de agir.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.